Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART 215-A, CP). DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS.
1. Em sede de execução penal, é inviável rediscutir o enquadramento legal da conduta delituosa que já foi objeto de discussão e debate, estando sedimentado em sentença condenatória com trânsito em julgado. Não se trata, pois, da aplicação retroativa de lei mais benéfica.
2. Durante a fase de formação da culpa do agente, ficou demonstrada a subsunção dos fatos criminosos narrados na denúncia ao tipo penal abstrato do art. 217-A do Código Penal, com todos os seus elementos objetivos e subjetivos, afastando-se a possibilidade de desclassificação para qualquer outra infração penal, a despeito do parâmetro adotado (contravenção penal ou crime de importunação sexual).
3. Não é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, porquanto as elementares dos crimes são diversas, especialmente o objeto jurídico protegido, que é a dignidade sexual do menor de 14 anos.
4. Recurso a que se nega provimento.